Tribunal: TJES
Processo: 5006811-73.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006811-73.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLINDA LAURINDA MARQUES BLASER
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE/DOLO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte autora alega ter verificado a inclusão de desconto mensal de valores, referente a contrato de "empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito" ao qual aduz se tratar de contrato fraudulento.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. incialmente aplico art. 282 § 2º, do Código de Processo Civil, quanto as preliminares suscitadas pala recorrida.

6. Conforme se verifica na exordial, a causa de pedir da inicial não se baseou na alegação de erro na contratação (vício de consentimento), mas sim na grave imputação de conduta fraudulenta ou dolo (ato ilícito) por parte da instituição financeira, ao formalizar um contrato não pretendido pela consumidora. Em face de tal imputação, e sob o manto da inversão do ônus da prova (CDC), cabia ao Banco Recorrido desconstituir a alegação de fraude, provando a autenticidade e a legitimidade da manifestação de vontade da consumidora.

7. O Juízo de origem decidiu com acerto, pois o Banco apresentou um conjunto probatório digital com capacidade extrema de refutar a tese de fraude. As provas apresentadas, relativas à assinatura eletrônica avançada, são inequivocamente aptas a validar a contratação: Biometria Facial: Demonstra a presença física e a ciência da Recorrente no momento exato da assinatura, sendo uma forma de autenticação que anula a possibilidade de fraude por terceiros. Geolocalização: Confirma que a contratação ocorreu no domicílio da Recorrente, reforçando a autenticidade e a participação do titular. Código Hash: Garante a integridade do conteúdo do documento assinado (Cartão de Crédito Consignado) e a imutabilidade do texto a partir da assinatura. A robustez dessas provas digitais não apenas confirma o consentimento, mas fundamentalmente afasta a tese de fraude ou dolo. O contrato foi efetivamente assinado e validado pela Recorrente, cumprindo os requisitos de segurança e informação exigidos pela Lei 14.063/2020 e pela IN nº138/INSS, o que legitima a operação de Cartão de Benefício Consignado com saque.

8. Portanto, diante da comprovação de que o negócio jurídico é válido e legítimo, e rechaçada a alegação de fraude, o Recorrente não tem direito à nulidade, restituição ou danos morais. A sentença de improcedência deve ser mantida.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)